Tribunal: TJBA
Processo: 8022613-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022613-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LUIS SOUSA COSTA

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE SEVERA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA DE CUSTEIO POR INEXISTÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8039396-53.2025.8.05.0001, que deferiu tutela antecipada em favor do autor, Luiz Sousa Costa, determinando que a operadora, no prazo de 5 dias, autorizasse e custeasse internação do autor em clínica especializada no tratamento de obesidade severa, conforme relatórios médicos, ou, na ausência de unidade conveniada, arcasse com as despesas do tratamento junto à clínica indicada (Hospital da Obesidade Ltda.), por 90 (noventa) dias, prorrogáveis mediante justificativa médica. Fixou-se multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento de internação em clínica especializada não credenciada para paciente com obesidade severa, mediante prescrição médica; (ii) estabelecer se o tratamento requerido possui caráter estético ou terapêutico, à luz da legislação aplicável e dos relatórios médicos; e (iii) verificar se a multa cominatória imposta mostra-se desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico responsável, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o procedimento é essencial à saúde do paciente, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. A operadora agravante sustenta que o tratamento não integra a cobertura contratual, por se tratar de clínica supostamente estética ou “SPA de luxo”; no entanto, os relatórios médicos atestam expressamente a necessidade de internação especializada para o agravado, que apresenta obesidade severa (IMC 39,1), com comorbidades físicas e psíquicas severas.

5. A recusa do custeio com base na inexistência de credenciamento da clínica indicada revela-se descabida, já que o plano não disponibiliza unidade habilitada para prestar o tratamento recomendado, o que impõe sua obrigação de custear o serviço fora da rede, por força da jurisprudência dominante.

6. O art. 10 da Lei nº 9.656/98 exclui apenas tratamentos com finalidade estética, não podendo ser utilizado para afastar cobertura de tratamento clínico necessário à preservação da saúde e da vida, ainda que envolva emagrecimento.

7. A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJ-BA reconhece o direito à cobertura de tratamento de obesidade severa mediante internação especializada quando comprovada urgência e ineficácia de outras abordagens terapêuticas, mesmo que a unidade de saúde não seja conveniada.

8. A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se compatível com a finalidade coercitiva e não se mostra excessiva diante do valor em debate e da gravidade da possível inexecução da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento de internação em clínica especializada não conveniada quando não houver unidade credenciada apta a prestar o serviço prescrito por médico assistente.

2. O tratamento de obesidade severa com comorbidades, quando prescrito por profissional habilitado, possui natureza terapêutica e não estética, ainda que envolva redução de peso.

3. A multa cominatória diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, é legítima e proporcional quando fixada para compelir a operadora a cumprir ordem judicial em favor de paciente em risco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/98, art. 10; CDC, arts. 6º, 14 e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1883564/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.08.2020; TJ-BA, AI 8042224-30.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 17.02.2023; TJ-BA, AI 8038151-15.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022613-86.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como agravado,
LUIS SOUSA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)